Tribunal: STF
Processo: RHC 210283
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso em Habeas Corpus nº 155.141/CE. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no dia 1º/02/2017, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima), e 288, caput (associação criminosa), todos do Código Penal. Em 04/11/2020, sobreveio sentença de pronúncia.



    3. Buscando o reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o recurso ao STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o recorrente sustenta que a custódia perdura por mais de 4 anos. Aponta demora excessiva na tramitação do feito, aludindo ao princípio da duração razoável do processo.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, efetuada em 23/06/2022, revelou ter sido realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, em 10/03/2022. Não foi possível visualizar o conteúdo da sentença, uma vez não disponibilizada para acesso ao público.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso. O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição é taxativo. Eis o teor do dispositivo: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifos nossos).



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual aquela Corte negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em Habeas Corpus nº 155.141/CE. 



    9. A despeito disso, ainda que fosse possível receber este recurso como habeas corpus, o que não é o caso, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo. Confira-se o trecho da decisão: 



    “(...) No caso dos autos, verifico que o processo não permaneceu paralisado, mas recebeu o devido impulso, somente não tendo sido ainda concluído em razão da sua complexidade. 



    Com efeito, além de contar com 9 acusados e enfrentar a necessidade de expedição de cartas precatórias, a denúncia foi aditada por duas vezes, indicando a dificuldade no deslinde dos fatos. 



    Ademais, observa-se a contribuição das defesas, inclusive do recorrente, na demora, seja no decurso de quase 6 meses para apresentação de resposta à acusação, ou de cerca de 9 meses para apresentação das alegações finais. Finalmente, não são irrelevantes as considerações contidas no acórdão a respeito dos impactos causados sobre os andamentos processuais pelas medidas de prevenção à propagação ao covid-19 adotadas pelo Poder Judiciário. 



    Frise-se, lado outro, que a decisão de pronúncia foi proferida em 4/11/2020, o que atrai ao caso o enunciado nº 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução". Ainda, foi interposto, em 9/11/2020 recurso em sentido estrito contra a impronúncia de dois dos acusados, sendo o processo desmembrado com o fim de conferir celeridade ao processo. Assim, em 10/5/2021, as partes foram intimadas para a apresentação de alegações finais. Ademais, por ocasião da decisão agravada, foi destacada a iminência do julgamento, tendo em vista que a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri estava designada para o dia 27/10/2021. 



    Desse modo, seria injustificável a revogação da custódia - ainda que se reconheça a delonga processual. (...)” (e-doc. 22, p 7; grifos nossos).



    12. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual, o paciente foi preso no dia 1º/02/2017, a denúncia foi ofertada em 18/04/2017 e recebida em 24/04/2017, a instrução criminal foi iniciada em 31/01/2018, sendo que, no dia 24/10/2018, foi realizada a continuação da audiência de instrução. Em 30/01/2019, foi editada a denúncia com a inclusão de mais um acusado, que apresentou sua defesa apenas no dia 12/09/2019. O Ministério Público apresentou alegações finais em 10/02/2020 e os réus, entre os dias 19/02/2020 e 30/09/2020, sendo pronunciados em 04/11/2020, data em que o processo foi desmembrado para conferir celeridade. Em 29/03/2021, foi reavaliada e mantida a prisão preventiva. A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, designada para o dia 27/10/2021, não foi realizada em razão da renúncia feita pela defesa, de quatro réus, de forma que foi remarcada para 10/03/2022 1. 



    13. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. A par disso, a complexidade é evidente, ante os múltiplos réus, testemunhas, diligências processuais, quantidade de fatos imputados, etc. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que justifique o acolhimento da pretensão. 



    14. Há mais: a jurisprudência do Pretório Excelso firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão, ante a demora na formação da culpa. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.331-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020).



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 152.000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência da sentença condenatória que torna superada essa questão. 2. Habeas corpus prejudicado.”



    (HC nº 111.079/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2012, p. 02/04/2012; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 Andamento processual consultado no sítio do Tribunal de Justiça do Ceará em 23/06/2022.